Tribunal: TJMT
Processo: 1027258-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027258-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 595.796.411-53 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 595.796.411-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WATERSON LAZARO CARVALHO - CPF: 033.764.011-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTHER ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESA MIRANDA PEDROSO - CPF: 044.714.601-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 952.383.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZICO ANDRESON WEBER - CPF: 014.234.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONCA - CPF: 020.520.941-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO - CPF: 046.043.031-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 570.292.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUKAS CASTRO DE SOUZA - CPF: 024.527.772-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO - CPF: 617.162.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DA SILVA NAZARIO - CPF: 010.170.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.142.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
FUNDAMENTOS
–
NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A investigação policial, que evidenciam a participação do paciente no grupo criminoso para o tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas, assim como, na necessidade de acautelamento da ordem pública, considerando o modo de atuação do paciente, em tese, como
a pessoa que efetivamente iria adquirir o veículo utilizado no transporte da substância entorpecente
, o que implica risco social.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 648 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
Sérgio Araújo de Oliveira
nos autos da ação penal n. 1020435-52.2024.8.11.0002
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz que o paciente foi preso preventivamente em 12 de setembro de 2024, por suposta incursão no delito capitulado no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, ‘
caput’
, todos da Lei no 11.343/2006.

Assevera que em 11 de novembro de 2020 o seu descendente (filho) foi preso, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006. Posteriormente, após a autorização judicial, os agentes da Polícia Civil tiveram conhecimento de dois fatos que fizeram com que a Autoridade Policial “imaginasse” (
sic
) que o paciente cometera os delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Tóxicos.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, eis que não existe a conduta de tráfico ilícito de drogas por omissão; 2) carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 3) ausência de contemporaneidade; 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Explicita que:
“... a suspeita da autoria, que autoriza a instauração da ação penal, não se confunde com os suficientes indícios de autoria, necessários para a decretação da prisão preventiva; estes últimos devem ser sólidos, ainda que superficiais, para autorizar a cautelar excepcional...”
(
sic
).

Argumenta que:
“...a suposta indicação delitiva teria está datada dos dias 10 e 11 de novembro do longínquo ano de 2020...”, “...Ou seja, entre tais data, até a decretação da segregação provisória (27/08/2024), transcorreram-se 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias...”
(
sic
).

Alega, ainda, que
“...não há fatos concretos que indiquem que a soltura do paciente trará riscos à aplicação da lei penal, ordem pública e/ou a instrução criminal...”
(
sic
).

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão liminar, inclusive, a fim de ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sema a aplicação de outras medidas cautelares diversa da prisão. Juntou documentos (Id. 241848152).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 242012665.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 245537156.

A douta Procuradora Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo não conhecimento do writ, e se conhecido pela denegação da ordem (id. 246858192), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas Corpus – Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública - Liminar indeferida –
Decisão constritiva fundamentada
- Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imperiosidade da medida extrema – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Ausência de contemporaneidade – Inexistência - Probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves - A alegação de ausência de provas quanto a participação do paciente nos crimes supramencionados constituem o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus –
Pelo não conhecimento do writ, e se conhecido, pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de
Sérgio Araújo de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12 de setembro de 2024 por força do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor em 27 de agosto de 2024, por suposta incursão no delito capitulado no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, ‘
caput’
, todos da Lei no 11.343/2006
,
sendo a audiência de apresentação realizada na mesma data, oportunidade em que pediu a revogação da prisão com aplicação das medidas cautelares diversa da prisão, contudo, restou indeferido.

Sustenta, em resumo, as teses de: 1) negativa de autoria; 2) carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 3) predicados pessoais do beneficiário; 4) ausência de contemporaneidade; 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Primeiramente, importante salientar, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Destaca-se do Relatório Policial que
“SÉRGIO é pai de WESTER ‘KUÍKA’, residente em Pedra Preta, possui a profissão de motorista de carreta e conhecia o local, o modus operandi, o tipo de ‘carga’ e muito provável a rota desse tipo frete. Em diálogo com seu filho, é possível observar tal assertiva, uma vez que o filho responde à pergunta do pai com franqueza, de onde ele estava?. ‘Eu to aqui para carregar as caixas aqui. Tô atolado aqui dentro da sede da fazenda aqui.’

“... 6 – SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVIERA – CPF 59579641153 – Pai do alvo WESTHER (a pag. 108 – 114 - RELATÓRIO TÉCNICO No 2024.5.82835 – 22/03/2024 (conclusivo) – Tráfico de Drogas e Associação ao tráfico de drogas Majorado (art. 33 e art. 35, cc art. 40, inciso V da lei 11343/06)

SÉRGIO é pai de WESTER ‘KUÍKA’, residente em Pedra Preta, possui a profissão de motorista de carreta e conhecia o local, o modus operandi, o tipo de ‘carga’ e muito provável a rota desse tipo frete. Em diálogo com seu filho, é possível observar tal assertiva, uma vez que o filho responde à pergunta do pai com franqueza, de onde ele estava?. ‘Eu to aqui para carregar as caixas aqui. Tô atolado aqui dentro da sede da fazenda aqui.’

Outro fato que liga o investigado ao grupo criminoso e que em 11/11/2020, ao ficar sabendo da apreensão do veículo M. BENZ/ACTROS 264LS6X4, placas OAR7D39 e os semi-reboques em Rondonópolis, JUNIOR – ‘VALE BANHO’ entrou em contato para que SÉRGIO fosse verificar o que havia acontecido, podendo ser perfeitamente entendido pelo de WESTHER ‘KUÍKA’ quando conta a sua convivente ANDRESSA e lhe envia o vídeo e fotos feitas da carreta apreendida.

...

No mesmo dia, SÉRGIO provavelmente estaria preocupado com o frete de WESTHER ‘KUÍKA’, inclusive ressaltando que a ligação deveria ser feita pelo aplicativo WhatsApp, por acreditar ser mais seguro de poder falar.

...

Portanto, através do pautado acima é possível acreditar que SÉRGIO tem participação na organização criminosa, inclusive como detentor de confiança de JÚNIOR – ‘VALE BANHO’.

...

Da atualidade da prisão preventiva

Os fatos que embasam e justificam a representação são novos e contemporâneos,
apesar do procedimento ser do ano de 2020, durante as investigações, é de suma importância enfatizar que as movimentações financeiras são exorbitantes e inclusive se demonstra a continuação a atuação do grupo criminoso e a periculosidade do grupo, inclusive em 12/04/2024, conforme IP 209.4.2024.12299 12/04/2024 – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO, tipificado no Art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e Art. 16 da Lei n. 10.826/2003 – foi autuado RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO – PJE 1007288-33.2024.8.11.0042, sócio de RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇA
, assim,
receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
, tanto que o grupo continua a sua atuação...”
(id. 241848162, p. 3/4 e 7).

Neste contexto, neste momento processual verifica-se indícios suficientes de autoria do paciente, ou seja, a participação no grupo criminoso.

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro ponto, para a melhor análise acerca da carência de fundamentação da decisão e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, transcrevo a decisão que decretou a prisão cautelar do beneficiário, em 27 de agosto de 2024, nos seguintes termos: (Id. 241848166)

“Vistos

Trata-se de representação pela BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO, PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS, formulada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. André Rigonato, representante da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público firmou-se favoravelmente ao deferimento dos pleitos (ID. no 157816360).

É o relatório.

Decido. I – Da investigação criminal:

O procedimento investigativo em tela (IP no 1076/2020 - PJe 1017249-89.2022.8.11.0002), foi instaurado, mediante Portaria no 07/2020, após a prisão em flagrante do processado Westher Araújo de Oliveira (IP 982/2020 - PJe 1035946- 32.2020.8.11.0002),
no dia 11/11/2020, na Rodovia dos Imigrantes, bairro São Matheus, em Várzea Grande, quando transportava 450 tabletes cocaína, no veículo Volvo/FH 440 6X2T, placa ATF-9922, em dois semirreboques – placas NWM3985 e NWL6687, diante da necessidade de continuidade das investigações, dada a existência de indícios da participação de terceiros na prática ilícita.

Das circunstâncias fáticas que permeiam a conduta de WESTHER, em especial, os depoimentos das testemunhas ouvidas durante a fase investigativa, conforme já mencionado, versificou-se a existência de indícios da participação de terceiros, que se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, entre outros crimes.

Apurou-se, ainda, que o veículo utilizado para no transporte de droga apreendida com o investigado WESTHER, foi entregue aos compradores 07 dias antes de sua apreensão, o que aponta que o bem, supostamente, foi adquirido com a finalidade de transportar o entorpecente.

Conforme relatado pelo antigo proprietário do bem, Sr. Ivar Mario Fantinel, após anunciar a venda do veículo, uma pessoa, que se apresentou pela alcunha de “Moleque”, entrou em contato para negociar a compra do veículo, que não foi concretizada. Nesse interim, “Moleque” teria informado ao vendedor que uma terceira pessoa, identificada como “Júnior”, entraria em contato para negociar o bem. Infere-se das declarações prestadas que “Júnior” estaria intermediando a compra do veículo para terceira pessoa, denominada Marcos. Finalizada a venda, os pagamentos foram efetivados à vista, sendo os depósitos efetivados por meio de transferências bancárias, originadas de conta em nome de Lukas Castro de Souza, pessoa até então estranha na transação.

Especificou perante a Autoridade Policial que, em razão da existência de multas, o caminhão foi entregue sem a realização da transferência, no dia 04/11/2020, por seu filho, Rafael Fantinel, ao “Júnior”, que se encontrava na companhia de outras duas pessoas, na oficina “BR Diesel”, em Tangará da Serra/MT.

Constata-se, portanto, que duas pessoas procuraram o Sr. Ivar, com o objetivo de adquirir o bem: 1 - “Moleque” - posteriormente identificado como Wender Rozendo Pereira; 2 - “Júnior”, identificado como Júnior Pereira da Silva, sendo oportuno destacar que “Moleque” foi quem indicou “Júnior” ao Sr. Ivar.

Diante de tais informações e entendendo pela conveniência de diligências cautelares, a douta Autoridade Policial pediu a quebra de sigilo telefônico de dados telefônicos/telemáticos e interceptação (QuebSig no 1000240- 51.2021.8.11.0002) e afastamento de sigilo bancário (QuebSig no 1000241-36.2021.8.11.0002), que foram acolhidas pelo Juízo, após parecer favorável do MPE.

Finalizadas as medidas, elaborou-se o Relatório Técnico no 2024.5.82835 - 22/03/2024, onde, em vista dados contidos no aparelho celular apreendido com WESTHER, aliadas ao teor das interceptações e análise das movimentações financeiras das pessoas identificadas durante a investigações, foi possível captar áudios, conversas, fotografias e extratos de envio/recebimento de valores, referentes ao comércio de entorpecentes.

Denota-se que, após análise das conversas travadas por meio de aplicativos de mensagens
, bem assim de informações cadastrais obtidas junto às operadoras de telefonia, fotografias e outras diligências investigativas, foi possível a identificação e qualificação de de cada um dos interlocutores. Do conteúdo extraído, foram identificados os seguintes investigados:

WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA – vulgo “KUÍKA” - CPF: 006.199.702-19;

ANDRESSA MIRANDA PEDROSO – CPF: 044.714.601-70;

WATERSON LAZARO DE CARVALHO – vulgo “GOIANO” - CPF: 033.764.011-44;

JUNIOR PEREIRA DA SILVA – vulgo “VALE BANHO” - CPF: 952.383.791-53;

ZICO ANDERSON WEBER – CPF: 014.234.761-23;

SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA – CPF: 595.796.411-53;

SILVIO RODRIGUES MOURA – CPF: 570.292.961-68;

LUKAS CASTRO DE SOUZA – 024.527.772- 26;

RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇA - vulgo “JAPÃO” - CPF: 020.520.941-64;

LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO – vulgo “PEQUENO” e/ou “TIO” - CPF: 617.162.941- 34;

TATIANE DA SILVA NAZARIO – vulgo “CONDESSA” - CPF: 010.170.811-40;

DANIEL MIRANDA GONÇALVES DIAS – vulgo “DAN” - CPF: 224.882.078-02;

RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO – CPF: 046.043.031-93;

EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO – CPF: 009.142.321.00.

Por entender conveniente, o Juízo passa a especificar a conduta de cada envolvido, consoante apontado pela douta Autoridade Policial, em separado.

...

6. SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA.

O investigado em tela é genitor de
“KUÍKA”
e, segundou apurou-se durante as diligências, o mesmo possui conhecimento da empreitada ilícita do filho, uma vez que o filho responde à pergunta de seu pai, ora investigado, de onde ele estava, afirmando: “
Eu to aqui para carregar as caixas aqui. Tô atolado dentro da sede da fazenda aqui
”.

Denota-se, ainda, que o investigado possui proximidade com o grupo criminoso. Tal assertiva encontra respaldo em áudio encaminhado por
“KUÍKA”
, a sua esposa
ANDRESSA
, no dia 11/11/2020, ao tomar conhecimento da apreensão do veículo M.BENZ/ACTROS 2646LS6X4, placa OAR7D39, na Comarca de Rondonópolis/MT, que continha droga, informando que
“VALE BANHO”
pediu para que
SÉRGIO
verificasse a situação.

No mesmo dia, o investigado, possivelmente preocupado com seu filho
“KUÍKA”
, pede que ele ligue para ele, por meio do aplicativo “WhattsAppp”, por acreditar ser mais seguro.

...

II - Da decretação da prisão preventiva:

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.199.702-19; ANDRESSA MIRANDA PEDROSO – CPF: 044.714.601- 70; WATERSON LAZARO DE CARVALHO - CPF: 033.764.011-44; JUNIOR PEREIRA DA SILVA – CPF: 952.383.791-53; ZICO ANDERSON WEBER – CPF: 014.234.761-23; SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA – CPF: 595.796.411-53; SILVIO RODRIGUES MOURA – CPF: 570.292.961-68; LUKAS CASTRO DE SOUZA – 024.527.772-26; RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇA - CPF: 020.520.941-64; LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO - CPF: 617.162.941- 34; TATIANE DA SILVA NAZARIO - CPF: 010.170.811-40; RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO – CPF: 046.043.031-93; EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO – CPF: 009.142.321-00.

Acerca da decretação da prisão preventiva, é cediço que se trata de medida excepcional, reservada às hipóteses em que outras medidas cautelares não se mostrem suficientes ou adequadas para garantir à ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

Na espécie, os suspeitos são investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006, cujas penas máximas em abstrato ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo também o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

No mais, está demonstrada, no caso, a necessidade da segregação cautelar de WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA, ANDRESSA MIRANDA PEDROSO, WATERSON LAZARO DE CARVALHO, JUNIOR PEREIRA DA SILVA, ZICO ANDERSON WEBER,
SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
, SILVIO RODRIGUES MOURA, LUKAS CASTRO DE SOUZA, RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇA, LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO, TATIANE DA SILVA NAZARIO, RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO e EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO
para
garantia da ordem pública
, frente à gravidade concreta da conduta delituosa sob investigação,
como também com a finalidade de interromper a atuação de integrantes de grupo criminoso e cessar a reiteração delitiva
.

Repita-se, as atuações dos investigados na organização das funções dos integrantes dentro do grupo criminoso e toda logística de transporte, estão satisfatoriamente demonstradas nos autos. A partir daí, é possível observar que os investigadas exercem papel importante na estrutura do tráfico nesta urbe.

Segundo explicação do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 3.a ed. rev. e atual. – Editora Juspodvm, Salvador - Bahia, 2018, p. 884).

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os investigados ser ai recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

Destaca-se, ainda, que "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312doCPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

Como reforço argumentativo, cita-se ainda julgado proferido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça que fortalece o entendimento supramencionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS PRESENTES. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL EXISTENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, em que pese a pequena quantidade de drogas - 5g de crack - o decreto constritivo tem como fundamento a garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente. Em pesquisa realizada perante o sítio eletrônico do TJSC, nos autos da Ação Penal n. 5029749-82.2021.8.24.0038, constatou-se que o réu foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c. c. o § 4o e art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, tendo o feito transitado em julgado em 29/9/2021. Há registro, também, da instauração de duas outras ações penais em seu desfavor, de n. 5023815-80.2020.8.24.0038, e n. 5094919-45.2020.8.24.0500, o que autoriza, pela periculosidade social indicada, a manutenção da medida restritiva. 3. Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 741.621/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022) (g. n).

Diante disso, a decretação da prisão preventiva de WESTHER ARAÚJO DE OLIVEIRA, ANDRESSA MIRANDA PEDROSO, WATERSON LAZARO DE CARVALHO,
JUNIOR PEREIRA DA SILVA
, ZICO ANDERSON WEBER, SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, SILVIO RODRIGUES MOURA, LUKAS CASTRO DE SOUZA, RENATO LUIZ SARDINHA DE MENDONÇA, LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO, TATIANE DA SILVA NAZARIO, RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO e
EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO
é medida de rigor.”

Consta das informações da autoridade apontada como coatora que:

“Em 12 de setembro de 2024, houve o Cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor do Paciente, sendo que à época, os motivos ensejadores da custódia cautelar ainda persistiam e por este motivo o Juízo manteve a prisão preventiva da PACIENTE, conforme decisão que ora transcrevo:

‘(...) Observa-se que este Juízo decretou a prisão preventiva da ora apresentado e outros, na decisão que fundamentou tanto os pressupostos como as circunstâncias da medida, e considerando a inexistência de qualquer indicação de que o apresentado tenha sofrido tortura ou lesões, tenho que neste momento não se afigura presente nenhuma causa ou demonstração de alteração da presença desses elementos, pelo que RATIFICO aquela decisão inicial, mantendo a prisão preventiva do ora apresentado SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA’.
[...]

Após, através do advogado constituído, o Paciente formulou o pedido de revogação da prisão preventiva, assim como, boa parte dos outros 13 (treze) investigados que já foram capturados, além da impetração de diversos “Habeas Corpus”, requerimentos pela liberdade e comunicações de novas prisões, que também foram acostados ao feito, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente aos diversos pleitos defensivos, no dia 25 de setembro de 2024, nos seguintes termos:

...

Outrossim, ilustre Desembargador Relator, deve-se salientar que, considerando os inúmeros requerimentos formulados no feito, o que é muito comum quando se trata de grande operação policial com inúmeras medidas cautelares requeridas, ainda mais envolvendo um grande número de investigados, de modo que os autos aportaram a este gabinete para análise dos requerimentos formulados, na data de 03 de outubro de 2024.

Ademais, ressalta-se que, dada à complexidade e extensão dos crimes apurados, até o presente momento não houve a conclusão das investigações, o que deverá ocorrer na maior brevidade possível, ante a aproximação do exaurimento do prazo de dilação, concedido pelo Membro Ministerial à Autoridade Policial...”
(id. 245537156).

Em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, verifica-se que até a presente data (25 de outubro de 2024) não havia decisão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Portanto, permanece hígida a decisão que decretou a prisão preventiva.

Neste contexto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade de resguardar a
garantia da ordem pública
, sobretudo ante a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, já que supostamente seria integrante de um grupo criminoso.

No caso, a materialidade está presente, assim como os indícios suficientes de autoria quanto ao beneficiário, nesse sentido, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas. Destaca-se a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de associação para o tráfico de drogas constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/9/2017 e HC no 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019).

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes do grupo criminoso constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...] A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa. 5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada.
(HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019)

Ademais, não se pode perder de vista que, nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de grupo criminoso, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. [...]
(HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Nesta linha, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com o grupo criminoso.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Ainda,
que há contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, na medida em que
“(...) a prisão ocorreu logo após a apuração dos indícios de autoria, não se destacando demora excessiva no lapso temporal, sobretudo pela complexidade das investigações, representada pela quantidade de agentes denunciados (...) e crimes graves cometidos no contexto de organização criminosa. (...).”
(STJ - AgRg no HC n. 882.394/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 28/5/2024.)

Calha destacar, ainda que não importa que os fatos ocorreram há quatro anos, a contemporaneidade não é exatamente isso, o que importa é o que significa esses fatos hoje para que se dê vigor aos fundamentos da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, ou seja o que significa isto hoje para os fatos que foram praticados há quatro anos.

A prisão preventiva é um ponto de chegada, não é um ponto de saída. Preciso ter todos os pressupostos, realidade delitiva, indícios suficientes de autoria, a prognose de insuficiências de outras medidas que não fosse a prisão cautelar, de forma que a prisão cautelar é sempre um ponto de chegada e não de saída para que fossem analisadas outras condições.

Frisa-se que no relatório policial apontou que o grupo criminosa continua em atuação, inclusive um de seus integrante foi preso em flagrante delito em 12 de abril de 2024, pela prática, em tese, de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tipificado no art. 33 da lei n. 11.343/2006 e art. 16 da lei n. 10.826/2003.

A questão é: Qual seria a necessidade ou utilidade dessa prisão antecipada por fato ocorrido há dois anos? Seria para utilidade processual ou social? O que temos hoje para dizer que os pressupostos da prisão preventiva estão presentes no dia da decretação? O que teria de real nesse sentido?

Ainda:

“Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. (...).”
(STJ - HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Avançando no tema, não obstante o paciente tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Ainda, é cediço que não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
SÉRGIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024